Tribunal: TJSP
Processo: 1003935-81.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
REANÁLISE – Lei 11.960/09 - Recurso suspenso, até o julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio, rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a partir da sua vigência, e para os períodos anteriores, aplicação de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e atualização

Ementa:
REANÁLISE – Lei 11.960/09 - Recurso suspenso, até o julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio, rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a partir da sua vigência, e para os períodos anteriores, aplicação de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e atualização monetária pelo IPCA-E, nos termos do Resp no1.495.146/MG - Tema 905, do S.T.J. e Re 870.947/SE, relativo ao Tema 810, do S.T.F. – Apelação parcialmente reformada, para aplicação da lei 11.960/09 quanto aos juros moratórios e IPCA–E para atualização monetária somente após a vigência da Lei 11.960/09, e no período anterior, juros de 0,5% ao mês no termos do art. 1°F, da lei 9497/97.
Reforma parcial do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001038072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003935-81.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YARA
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
- SPPREV.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram em parte o recurso
de apelação interposto pela autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003935-81.2014.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003935-81.2014.8.26.0053
Apelante: Yara de Oliveira
Apelado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 40.754
REANÁLISE – Lei 11.960/09 - Recurso suspenso, até o
julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos
no RE 870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio,
rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação
da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a
partir da sua vigência, e para os períodos anteriores,
aplicação de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e
atualização monetária pelo IPCA-E, nos termos do Resp
no1.495.146/MG - Tema 905, do S.T.J. e Re 870.947/SE,
relativo ao Tema 810, do S.T.F. – Apelação parcialmente
reformada, para aplicação da lei 11.960/09 quanto aos juros
moratórios e IPCA–E para atualização monetária somente
após a vigência da Lei 11.960/09, e no período anterior,
juros de 0,5% ao mês no termos do art. 1°F, da lei 9497/97.
Reforma parcial do julgado.
Tratou-se
de
apelação (fls.49/57),
interposta
em
face
de
sentença
(fls.44/47),
proferida em ação de procedimento ordinário,
proposta por beneficiária de pensão de servidor
público estadual falecido, buscando a reversão da
cota-parte que era paga ao irmão para si, pois
esta foi cessada quando aquele atingiu a maioridade, para que receba diferenças
decorrentes do acréscimo. A ação foi julgada
improcedente, pelo reconhecimento da prescrição.
Apelou a autora, buscando a inversão
do resultado do julgamento. Referido recurso foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003935-81.2014.8.26.0053 -Voto no
3
julgado, dando-se provimento ao apelo da autora,
a fls. 72/78.
Interposto
recurso
especial,
pela
SPPREV, a fls.81/86, contrarrazoado a fls.89/93.
O recurso especial foi sobrestado a
fls.95/96.
Houve petição da ora apelante para o
retorno dos autos ao Primeiro Grau para haver a
execução da parte incontroversa dos valores a que
tem direito a receber (fls.98/100).
O Presidente da Seção de Direito
Público manteve a suspensão do julgamento do
recurso especial a fls. 104/105.
Novo
pedido
da
apelante
para
o
pagamento da parte incontroversa dos valores
(fls.107/110).
A fls. 114/117, foi determinada a
devolução dos presentes autos para reanálise,
para
adequação
do
julgado
aos
Temas
de
repercussão geral relativos aos Temas 905/STJ e
810/STF.
É o relatório.
Haverá reforma parcial do presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003935-81.2014.8.26.0053 -Voto no
4
julgado no que tange à aplicação da Lei
11.960/09.
O V.Acórdão proferido pelo eminente
Desembargador Ronaldo de Andrade afastou a aplicabilidade da Lei
11.960/09,
diante
do
julgamento da Adi 4.357, em 13 de março de 2013,
que declarou a inconstitucionalidade dos §§
2o,9o 10 e 12, do art. 100, da Constituição
Federal e, por arrastamento, o art. 5o da Lei
11.960/09.
No entanto, houve aperfeiçoamento desse entendimento nos julgados posteriores, entendendo do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao Supremo Tribunal de Justiça que
referida lei é aplicável, a partir da data da sua
vigência, mas somente quanto aos juros moratórios, sendo que para a atualização monetária devem ser observados os índices
aplicáveis na época da prolação da sentença de
conhecimento.
Como a ação proposta refere-se a
pensão deixada por servidor público estadual,
aplica-se o disposto no item 3.1.1., do Tema 905,
do S.T.J. que assim dispõe:
“3.1.1.
Nas
condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003935-81.2014.8.26.0053 -Voto no
5
públicos. As condenações judiciais referentes a empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: a)
até julho/2001: juros de mora de 1% ao
mês
capitalização
simples;
correção
monetária índices previstos no Manual de
Cálculos
da
Justiça
Federal,
com
destaque para a incidência do IPCA-E, a
partir de janeiro de 2001; (b) agosto de
2001 a junho de 2009: juros de mora de
0,5% ao mês e correção monetária pelo
IPCA-E; (c) a partir de julho de 2009:
juros de mora: remuneração oficial da
caderneta
de
poupança,
correção
monetária pelo IPCA-E.
Desta forma, a Lei 11.960/09 deve
ser aplicada para fins de juros moratórios a
partir de 30/06/2009 como bem foi exposto no
Tema 905/STJ.
E
este
entendimento
foi
reafirmado, tendo em vista o julgamento, pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal, do recurso
extraordinário 870.947/SE, de relatoria do
ministro Luiz Fux, ocorrido em 20 de setembro
de
2017,
que
apreciou
o
Tema
810,
de
repercussão geral, mantida a decisão antes
proferida, diante da rejeição dos quatro
embargos de declaração opostos contra aquela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003935-81.2014.8.26.0053 -Voto no
6
decisão, sem qualquer modulação dos efeitos,
cujo julgamento se deu 03 de outubro de 2019.
Os juros moratórios, que só incidem uma única
vez até o efetivo pagamento, o entendimento
esposado é no sentido de que o Estado e o
particular, credor público e credor privado,
devem estar sujeitos ao mesmo regime de
tratamento
no
contexto
de
uma
relação
jurídica de igual natureza. Verifique-se, as
determinações do referido julgado:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir
sobre
débitos
oriundos
de
relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às
condenações
oriundas
de
relação
jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela
Lei
no
11.960/09”
(realce
acrescido).
Quanto à correção monetária, o
entendimento
explicitado
pelo
Supremo
Tribunal Federal é o de que a remuneração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003935-81.2014.8.26.0053 -Voto no
7
caderneta
de
poupança
não
consubstancia
índice constitucionalmente válido de correção
monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, uma vez que desvinculada da variação
de preços na economia, incapaz, portanto, de
recompor corretamente o poder aquisitivo da
moeda em virtude do fenômeno inflacionário:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.”
Desta forma, ante o posicionamento
adotado pelo STF, mantido após o julgamento
dos embargos de declaração, o valor devido
nestes
autos
deve
ser
atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data
fixada na sentença; e, por se tratar de
débito
oriundo
de
relação
jurídica
não-
tributária, os juros moratórios devem ser
fixados segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, conforme disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003935-81.2014.8.26.0053 -Voto no
8
dada pela Lei no 11.960/09.
Importante consignar que, segundo a
mesma decisão exarada pelo C. STF, a natureza da
Lei no 11.960/2009 é processual, regida pelo
princípio “tempus regit actum”, razão pela qual
não há como se afastar sua aplicação imediata
àquelas ações em curso há época de seu advento,
independentemente da data de sua propositura.
No entanto, a referida lei, que
trouxe novo regramento concernente à atualização
monetária e aos juros de mora devidos pela
Fazenda Pública, não deve retroagir a período
anterior à sua vigência.
Assim, no caso de eventuais parcelas
devidas e anteriores à vigência da Lei no
11.960/2009, os acessórios deverão seguir os
parâmetros definidos pela legislação então
vigente, valendo, portanto, a regra aplicada
naquele tempo, qual seja: correção monetária
a ser calculada segundo os parâmetros da
tabela prática do Tribunal de Justiça e juros
de mora de 0,5% ao mês.

Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003935-81.2014.8.26.0053 -Voto no
9
MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
LEI
11.960/09,
QUE
ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97.
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA
AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA
VIGÊNCIA.
EFEITO
RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
Cinge-se
a
controvérsia acerca da possibilidade de
aplicação imediata às ações em curso da
Lei
11.960/09,
que
veio
alterar
a
redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97,
para
disciplinar
os
critérios
de
correção monetária e de juros de mora a
serem observados nas "condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza",
quais sejam, "os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à
caderneta
de
poupança".
2.
A
Corte
Especial, em sessão de 18.06.2011, por
ocasião
do
julgamento
dos
EREsp
n.
1.207.197/RS, entendeu por bem alterar
entendimento até então adotado, firmando
posição
no
sentido
de
que
a
Lei
11.960/2009, a qual traz novo regramento
concernente à atualização monetária e
aos juros de mora devidos pela Fazenda
Pública, deve ser aplicada, de imediato,
aos
processos
em
andamento,
sem,
contudo, retroagir a período anterior à
sua vigência. 3. Nesse mesmo sentido já
se
manifestou
o
Supremo
Tribunal
Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97,
alterada
pela
Medida
Provisória
n.
2.180-35/2001, que também tratava de
consectário
da
condenação
(juros
de
mora), devia ser aplicada imediatamente
aos feitos em curso.
4. Assim, os valores resultantes de
condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei
11.960/09 devem observar os critérios de
atualização (correção monetária e juros)
nela disciplinados, enquanto vigorarem.
Por outro lado, no período anterior,
tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003935-81.2014.8.26.0053 -Voto no
10
então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a
insurgência da recorrente no que se
refere à incidência do art. 5o da Lei n.
11.960/09
no
período
subsequente
a
29/06/2009, data da edição da referida
lei, ante o princípio do tempus regit
actum. 6. Recurso afetado à Seção, por
ser
representativo
de
controvérsia,
submetido ao regime do artigo 543-C do
CPC e da Resolução 8/STJ. 7 Cessam os
efeitos previstos no artigo 543-C do CPC
em relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão somente às modificações legislativas impostas pela MP
2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F
à
Lei
9.494/97,
alterada
pela
Lei
11.960/09,
aqui
tratada.
8.
Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao presente feito, a
imediata aplicação do art. 5o da Lei
11.960/09, a partir de sua vigência, sem
efeitos retroativos.” (realce acrescido)
(REsp 1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
19/10/2011, DJe 02/02/2012)
“Agravo regimental. Juros de mora. 1.
Constitucionalidade do Art. 1o-F da Lei
n.
9.494/1997,
inserido
pela
Medida
Provisória n. 2.180-35/2001. Aplicação
imediata. Precedentes: RE-AgR 479.408,
de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
7.3.2008 e AI-AgR 746.268, rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Primeira
Turma,
DJe
5.2.2010. 2. Inversão, neste ponto, dos
ônus
da
sucumbência.
3.
Agravo
regimental a que se nega provimento”
(realce acrescido)
(AI
754.077-AgR-AgR-AgR,
Rel.
Min.
Gilmar
Mendes,
Segunda
Turma,
DJe
5.9.2011)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA
VERBAS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003935-81.2014.8.26.0053 -Voto no
11
A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS

LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA EM 6% (SEIS
POR CENTO) AO ANO
VALIDADE JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP No
2.180-35/2001
POSSIBILIDADE DE SUA
APLICAÇÃO
IMEDIATA
AOS
PROCESSOS
EM
CURSO ENTENDIMENTO PREVALECENTE NO STF

PRECEDENTES

RECURSO
DE
AGRAVO
IMPROVIDO” (AI 791.897-AgR, Rel. Min.
Celso
de
Mello,
Segunda
Turma,
DJe
9.6.2011).
Por fim, aplicável o julgamento do
recurso extraordinário 870.947/SE, Tema 810,
mesmo antes da publicação do Acórdão ou de
seu
trânsito
em
julgado,
pois,
conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO
CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO
ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA
DE
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
DIÁRIO
DE
JUSTIÇA.
REFORMA
DO
ATO
QUE
NEGOU
SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento
da reclamação não está condicionado a
publicação
do
acórdão
supostamente
inobservado.
2.
A
decisão
de
inconstitucionalidade
produz
efeito
vinculante e eficácia erga omnes desde a
publicação da ata de julgamento e não da
publicação do acórdão. 3. A ata de
julgamento publicada impõe autoridade
aos
pronunciamentos
oriundos
desta
Corte. 4. Agravo regimental provido.”
(realce acrescido)
(Rcl 3632 AgR, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em
02/02/2006, DJ 18-08-2006 PP-00018 EMENT

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003935-81.2014.8.26.0053 -Voto no
12
VOL-02243-01 PP-00116 RTJ VOL-00199-01
PP-00218 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p.
247-249)
“EMENTA Agravo regimental no recurso
extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de
outras causas. Precedentes. 1. A Corte
possui
o
entendimento
de
que
a
existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato
de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do
trânsito em julgado do leading case. 2.
Agravo
regimental
não
provido,
com
imposição de multa de 2% (art. 1.021, §
4o, do CPC). 3. Majoração da verba
honorária em valor equivalente a 10%
(dez por cento) daquela a ser fixada na
fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e
11,
do
CPC),
observada
a
eventual
concessão do benefício de gratuidade da
justiça.” (realce acrescido)
(RE 612375 AgR, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI,
Segunda
Turma,
julgado
em
21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198
DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017)
Ademais, conforme § 11o do artigo
1.035 do Código de Processo Civil, “a súmula
da decisão sobre a repercussão geral constará
de ata, que será publicada no diário oficial
e valerá como acórdão”.
Desta forma, reforma-se em parte o
recurso de apelação interposto pela autora,
para aplicar a Lei 11.960/09, nos termos do
item 3.1.1. do Tema 905 do STJ, bem como do
entendimento exarado no Tema 810/STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003935-81.2014.8.26.0053 -Voto no
13
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator